Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-10.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-10.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA DA SILVA RONDON PRADO - CPF: 918.154.281-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATO JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ASSINATURA COMPATÍVEL E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ANEXADA – DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA SATISFATORIAMENTE CUMPRIDO PELO BANCO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA – DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

ação de nulidade de contrato cumulada com devolução de valores e indenização moral, fundada em alegação de fraude na contratação de cartão RMC.

II – Questão em discussão:

validade da contratação diante da impugnação de assinatura e alegação de inexistência de vínculo contratual.

III – Razões de decidir:

contrato assinado pela autora, com dados pessoais e comprovante de TED em sua conta bancária, confirmam a contratação; prova produzida pela instituição financeira afasta a tese de fraude; descontos regulares, inexistindo dever de indenizar.

IV – Dispositivo:

recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCA DA SILVA RONDON PRADO (Id. 302143895) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Poconé/MT (Id. 302143882), nos autos da ação de “Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” (Proc. no 1000858-10.2024.8.11.0028), ajuizada pela apelante em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação do cartão de crédito na modalidade RMC, com liberação de valores à autora, afastando-se, por conseguinte, as teses de inexistência de relação jurídica, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que jamais contratou o cartão de crédito consignado, impugnando o contrato apresentado pela instituição financeira como fraudulento, destacando que incumbia ao banco comprovar a autenticidade da assinatura, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual requer a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais (Cf. Id.

302143895).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Cf. Id.

302143899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e consequente pleito de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se restou comprovada a inexistência da relação jurídica ou, ao contrário, se a instituição financeira logrou demonstrar a regularidade da contratação.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na impugnação da assinatura do contrato apresentado pelo banco e na análise das provas colacionadas, em especial a documentação contratual e o comprovante de depósito em favor da autora.

No caso, constata-se que o Banco Santander juntou aos autos o contrato devidamente assinado pela apelante (Id. 302143869), acompanhado de seus documentos pessoais, além do comprovante de TED no valor de R$ 799,90 creditado em sua conta corrente no Banco do Brasil – Agência 662, Conta 6082-8 (Ids. 158629949 e 158624393).

Portanto, os elementos probatórios demonstram que houve efetiva contratação, havendo contraprestação financeira em favor da autora, o que afasta a tese de fraude e confirma a validade do negócio jurídico.

O TJMT tem jurisprudência firme quanto à validade da contratação por RMC quando comprovada a adesão informada e a utilização do serviço, como nos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.a Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

Quanto à alegação de que caberia ao banco comprovar a autenticidade da assinatura, observo que, diferentemente dos casos em que não há nenhum indício de contratação, aqui o contrato está acompanhado de documentação pessoal da autora e do depósito correspondente, suficientes para comprovar a origem da dívida.

No caso, portanto, restou evidenciada a contratação, sendo os descontos decorrência legítima do ajuste celebrado, inexistindo ilicitude capaz de ensejar repetição do indébito ou indenização por danos morais.

Além disso, como bem destacado pelo juízo singular, não se pode confundir a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor com a desconsideração de negócios jurídicos válidos e regularmente firmados.

Por fim, inexiste dano moral, pois os descontos decorreram de exercício regular de direito da instituição financeira, não configurando falha na prestação do serviço.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida (Id. 302143882); consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025